Tribunal: STJ
Processo: 2075502-42.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396789 - SP (2023/0208714-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: IVANILDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MASCH DOS SANTOS - SP139991
DEBORA JENSEN - SP374756
INTERES.
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO. SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS
EXECUTÓRIAS.
ENTENDIMENTO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O recurso especial que apresenta fundamentação dissociada daquela adotada
pelo Tribunal de origem não preenche o requisito do prequestionamento,
atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Nos termos do
§ 5o, do CDC, admite-se, nas relações de consumo, a
art. 28,
desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, sempre
que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representar obstáculo à
reparação dos danos causados ao consumidor.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no Sistema
Unimed, cada cooperativa possui autonomia formal, mas integra grupo
societário único, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para
satisfação do crédito do consumidor.
4. O esgotamento das diligências executórias contra a sociedade devedora não
constitui requisito para o deferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no regime consumerista.
5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
consolidada do STJ, incidindo a
aplicável tanto aos recursos
Súmula 83/STJ,
fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52491634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 52d4245f-ab26-468b-8d69-668d46505584

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 52d4245f-ab26-468b-8d69-668d46505584

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396789 - SP (2023/0208714-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: IVANILDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MASCH DOS SANTOS - SP139991
DEBORA JENSEN - SP374756
INTERES.
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO. SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS
EXECUTÓRIAS.
ENTENDIMENTO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O recurso especial que apresenta fundamentação dissociada daquela adotada
pelo Tribunal de origem não preenche o requisito do prequestionamento,
atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Nos termos do
§ 5o, do CDC, admite-se, nas relações de consumo, a
art. 28,
desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, sempre
que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representar obstáculo à
reparação dos danos causados ao consumidor.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no Sistema
Unimed, cada cooperativa possui autonomia formal, mas integra grupo
societário único, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para
satisfação do crédito do consumidor.
4. O esgotamento das diligências executórias contra a sociedade devedora não
constitui requisito para o deferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no regime consumerista.
5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
consolidada do STJ, incidindo a
aplicável tanto aos recursos
Súmula 83/STJ,
fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52137347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:10
Código de Controle do Documento: 200d4665-9e2e-4e5e-ad30-351eaeb25567

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão desta Relatoria, que negou
provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que, “[A]demais, a expressa
menção à ‘Aplicação da teoria menor prevista no
§ 5o, do CDC’ demonstra o
art. 28,
enfrentamento direto da questão federal relativa aos requisitos e limites da desconsideração da
personalidade jurídica em relações de consumo. Por fim, esta Colenda Corte Superior tem
reconhecido reiteradamente que o prequestionamento pode ser implícito, prescindindo da menção
expressa aos dispositivos legais, desde que a questão jurídica por eles veiculada tenha sido
substancialmente apreciada pelo tribunal de origem”.
Outrossim, alega o recorrente que “[...] a decisão agravada incorreu em erro de
premissa ao reputar ausente o requisito do prequestionamento. As matérias de direito federal
suscitadas foram expressamente debatidas pelo acórdão recorrido, o qual tratou, de forma clara,
dos limites subjetivos da coisa julgada (arts. 502 e 506 do CPC), da natureza e pressupostos da
solidariedade (arts. 264 e 265 do CC) e da aplicação da teoria menor de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). Ainda que não tenha havido menção literal aos
dispositivos, é inequívoco que os fundamentos jurídicos por eles veiculados foram
substancialmente apreciados, de modo a configurar o chamado prequestionamento implícito,
amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte Superior.”
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 185-195 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme destacado na decisão agravada, o recurso especial interposto na origem pelo
agravante trouxe argumentação dissociada da fundamentação sufragada pelo Tribunal para negar
provimento ao recurso de apelação apreciado na origem.
Em outras palavras, não há que se falar em prequestionamento implícito na espécie,
pois o que se extrai do Recurso Especial é fundamentação expressa, porém, diversa daquela capaz
de infirmar as conclusões do Tribunal estadual. Nesse sentido, a decisão agravada destacou que
(fls. 154-155):

“Trata-se de demanda fundada em relação jurídico de consumo, a qual possui
como questão principal a possibilidade de aplicação da Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica em detrimento de outras sociedades
que compõem o mesmo grupo econômico.
Nas razões recursais, a recorrente alega que o acórdão do tribunal de origem
violou os artigos 502 e 506 do Código de Processo Civil, 264 e 265 do Código
Documento eletrônico VDA52137347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:10
Código de Controle do Documento: 200d4665-9e2e-4e5e-ad30-351eaeb25567

Civil, 2o da CLT e 28 do Código de Defesa do Consumidor (art. 105, III, a, CF
/88), bem como deu interpretação divergente à lei federal daquela dada por
outros tribunais (art. 105, III, c, CF/88).
Não merece prosperar o Recurso Especial em epígrafe. Explica-se.
Consoante consta do acórdão recorrido, foi deferida a Desconsideração da
Personalidade Jurídica em virtude da aplicação da Teoria Menor do instituto,
segundo a qual, em razão da tutela preferencial que foz o consumidor, basta a
inadimplência do fornecedor em cumprir seu dever de indenizar para que seja
possível a relativização da autonomia patrimonial da sociedade, nos termos do
§ 5°, do CDC. Vejamos o trecho do acórdão em que houve a adoção da
art. 28,
teoria (fl. 64):
‘Anoto que a relação entre as partes é de consumo. Nestes termos, não se aplica
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no
do CC, mas sim
art. 50
o dispositivo insculpido no
§ 5o, do CDC, aplicando-se, portanto, a
art. 28,
teoria menor.
Tendo em vista as diligências infrutíferas a se alcançar patrimônio suficiente
para a satisfação da execução, fica evidenciada a possibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a que a
personalidade jurídica está representando obstáculo ao ressarcimento dos
danos causados ao consumidor.’
De outro modo, sustenta a recorrente que a desconsideração da personalidade
jurídica foi indevida, pois não houve esgotamento das vias executórias contra a
Prime Administradora e não há justificativa válida para desconsiderar a
personalidade jurídica da Unimed Sorocaba (fls. 69-71).
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto,
mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do recurso especial,
convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido: [...]"

Ademais, no mérito, o decisum agravado sublinhou que as teses invocadas no Recurso
Especial não possuíam base jurídica, pois o fundamento da desconsideração da personalidade
jurídica é autônomo em relação ao regime jurídico incidente sobre as obrigações solidárias.
Para além disso, destacou-se que o Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo,
mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência
em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário.
Assim, embora na espécie não seja possível o simples redirecionamento da execução
em face das demais sociedades que integram o mesmo grupo econômico, a jurisprudência dessa
corte entende que o consumidor pode se utilizar do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para satisfazer seu crédito previsto em decisão judicial.
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado no verbete da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, extrai-se da decisão agravada que (fls. 158-162):

“Por sua vez, quanto ao argumento de que inexiste solidariedade entre as
sociedades integrantes do mesmo grupo societário, cumpre esclarecer que o
instituto da desconsideração da personalidade jurídica não tem relação com as
obrigações solidárias.
Documento eletrônico VDA52137347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:10
Código de Controle do Documento: 200d4665-9e2e-4e5e-ad30-351eaeb25567

Na verdade, de acordo com o
inc. III, do CPC, se fosse o caso de
art. 130,
obrigação solidária, a modalidade de intervenção de terceiro cabível seria o
chamamento ao processo.
A desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de
terceiro autônoma e independente das demais disciplinadas no ordenamento
jurídico, que visa proteger o direito dos credores em face do abuso da
personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora.
Quanto aos requisitos necessários para a incidência da desconsideração,
verifica-se que – a depender da qualidade da parte, do bem jurídico tutelado e
do tipo de dano causado – há diferentes regimes jurídicos que disciplinam o
tema.
Especificamente em relação ao regime consumerista, o Código de Defesa do
Consumidor, no artigo 28, §§2° e 5°, permite a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora e de todas aquelas que, com ela,
formam um grupo econômico sempre que a personalidade jurídica da sociedade
devedora for usada, de qualquer forma, como obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
Em outras palavras, como forma de proteger o consumidor, o sistema jurídico
consumerista adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, a qual permite estender os efeitos de certas e determinadas obrigações
para os sócios e/ou pessoas jurídicas quando sua autonomia patrimonial servir
de obstáculo cumprir suas obrigações perante o consumidor. A propósito:
(...)
De mais a mais, a pacífica jurisprudência dessa Corte da Cidadania se firmou
no sentido diverso do alegado pelo recorrente, ou seja, que há responsabilidade
solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede
para as ações de responsabilidade e de obrigação de fazer.
De forma específica, o Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas
todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com
abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo
societário.
Embora na espécie não seja possível o simples redirecionamento da execução
em face das demais sociedades que integram o mesmo grupo econômico, a
jurisprudência dessa corte entende que o consumidor pode se utilizar do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para satisfazer seu
crédito previsto em decisão judicial.
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide, in casu
, o óbice processual sedimentado no verbete da Súmula 83 do Superior Tribunal
de Justiça.
(...)
Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento trazido pela recorrente no
sentido de que não seria cabível o deferimento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica em razão do não esgotamento das diligências
executivas contra a sociedade ré no cumprimento de sentença.
Como visto acima, a legislação pátria e a jurisprudência desta Colenda Corte
Superior de Justiça não exigem como condição para a aplicação do instituto o
esgotamento das tentativas de constrição do patrimônio da ré, mas apenas que
a autonomia patrimonial sirva de obstáculo para a tutela do direito do
consumidor.”

Por fim, não deve ser acolhido o argumento de incidência da coisa julgada sobre o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois, consoante consta da decisão
impugnada, o efeito da desconsideração da personalidade jurídica é justamente atingir o patrimônio
Documento eletrônico VDA52137347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:10
Código de Controle do Documento: 200d4665-9e2e-4e5e-ad30-351eaeb25567

de terceiros ligados à sociedade devedora para fins de satisfação da condenação judicial. Nesse
sentido, assevera o
do CPC/2015 que o incidente será cabível em todas as fases do
art. 134
processo, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença.
Percebe-se assim, que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, atraindo assim a incidência da
Súmula 83/STJ.
Por fim, tem-se que o conhecimento do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo
constitucional restou prejudicado, pois, conforme entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ
aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes
precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS
AO CRÉDITO RURAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Conforme o entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se a
recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1301639/MG,
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
FERREIRA,
04/10/2018,
15/10/2018
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA. ÍNDOLE ABUSIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
EXAMES
CLÍNICOS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)
5. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte
Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a
divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma
infraconstitucional.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 964.858/SP,
LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
14/08/2018,
23/08/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52137347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:10
Código de Controle do Documento: 200d4665-9e2e-4e5e-ad30-351eaeb25567

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.396.789 / SP
Número Registro: 2023/0208714-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032848620178260562
0003284862017826056200097981620218260562
00097981620218260562
00384462120128260562
12832012
20220000425405
20755024220228260000
32848620178260562
384462120128260562
562012012038446
3284862017826056200097981620218260562
97981620218260562
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: IVANILDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO MASCH DOS SANTOS - SP139991
DEBORA JENSEN - SP374756
INTERES.
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Documento eletrônico VDA52420420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:21
Código de Controle do Documento: 253a4e5f-4061-4182-b4eb-9d89c77062e1

ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: IVANILDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO MASCH DOS SANTOS - SP139991
DEBORA JENSEN - SP374756
INTERES.
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:21
Código de Controle do Documento: 253a4e5f-4061-4182-b4eb-9d89c77062e1